Tribunal: TJMT
Processo: 1011285-58.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011285-58.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THAINA SANTOS GONCALVES - CPF: 136.833.157-25 (ADVOGADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (PACIENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 571.689.111-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THAINA SANTOS GONCALVES - CPF: 136.833.157-25 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E USO DE DOCUMENTO FALSO – OPERAÇÃO
ENTERPRICE –
ALEGADA AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DE ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ COMPETENTE – NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA OU TÁCITA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO – INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – PORTADOR DE HIPERTENSÃO E BRONQUITE – RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR O DECRETO PRISIONAL
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Constatada a incompetência do Juízo prolator do decreto preventivo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente para ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita com o regular prosseguimento do feito, como
in casu
(
AgRg no
HC
563.330/SP).

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, o prazo processual de 90 dias para reanálise da prisão preventiva, previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não é peremptório e, portanto, inexiste ilegalidade na prisão preventiva se a autoridade impetrada revisou, mediante decisão fundamentada, a necessidade da custódia do paciente, mantendo intactos os motivos ensejadores dela.

A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não enseja
“a imediata concessão de benefícios prisionais ou colocação em liberdade, indistintamente, de qualquer indivíduo em cumprimento de pena”
. Ao contrário,
“devem ser delimitadas, com acuidade, as peculiaridades de cada caso concreto”
(STJ,
HC
n. 575871).

Eventuais predicados pessoais do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando esta é decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta em apuração e da probabilidade de reiteração delitiva, fatores que evidenciam o
periculum libertatis
e legitimam a medida constritiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Marcelino Albues
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Conforme consignado na decisão de Id. 92604962:

“A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente, pela prática, em tese, dos crimes de comércio irregular de combustível para aviação, associação criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e tráfico de entorpecente, no bojo da ação penal n. 1007914-52.2020.8.11.0055.

Alega que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT decretou a prisão preventiva do beneficiário, quebra do sigilo bancário, sequestro de bens, e posteriormente declinou a competência para o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que por sua vez, até o presente momento, não ratificou os atos decisórios do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, o que na intelecção da impetrante caracteriza nulidade do decreto prisional.

Afirma que o paciente está preso preventivamente por mais de 104 dias sem que houvesse a devida revisão do cabimento da pena e que com o advento da Lei 13.964/2019 a prisão preventiva deve ser revista a cada 90 dias.

Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que a custódia prolonga-se por mais de 104 dias extrapolando qualquer juízo de razoabilidade.

Sustenta que a manutenção do paciente em cárcere contraria o princípio da presunção de inocência, haja vista que, ao contrário do que foi afirmado pelo Juiz, não há elementos aptos que demonstrem os requisitos capitulados no art. 312 do Código de Processo Penal, mesmo porque trata-se de réu primário, que possui residência fixa, trabalho lícito e família constituída.

Argumenta que o increpado tem 44 anos de idade e se enquadra no grupo de risco por ser portador de hipertensão e bronquite, faz uso de medicação controlada, e que está cumprindo sua reprimenda na cadeia pública do Estado do Rio de Janeiro.

Aponta que o favorecido sofre constrangimento ilegal, porquanto faz parte do grupo de risco, podendo inclusive falecer caso seja infectado pelo chamado novo coronavírus, mormente porque no estabelecimento prisional em que se encontra não há condições para tratar os reclusos que eventualmente contraírem a doença.

Nesse particular, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.

Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário.

Acostou documentos (Id. 92290474 a 92290483)”

A liminar foi indeferida (Id. 92604962).

As informações foram prestadas, constante no Id. 93230988.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 93653989).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, admito o processamento da ação constitucional.

Como relatado,
Marcos Marcelino Albues
teve decretada a sua prisão preventiva em razão de suspeitas da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas, associação criminosa, lavagem de capitais e uso de documento falso.

Em linhas gerais, a impetrante alega nulidade do decreto prisional na medida que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, até a presente data, não convalidou os atos decisórios da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra e que não ocorreu a revisão da necessidade da prisão preventiva, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, assevera que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere, mormente por ser portador de hipertensão e bronquite.

Contudo, após detida análise dos argumentos trazidos na impetração, vejo que não há como dar amparo à pretensão.

Prosseguindo, quanto à tese de
nulidade do decreto preventivo
, que teria sido proferido por Juiz incompetente coaduno do assente entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que verificada a incompetência do Juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente que poderá ratificar, ou não, os atos já praticados, podendo tal convalidação se dar de forma implícita, sendo esta última, a hipótese dos autos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“(...) No que pertine à arguição de nulidade absoluta do decreto prisional ante a incompetência do juízo, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de ratificação implícita dos atos decisórios - inclusive da ordem de prisão cautelar - quando o juízo competente dá normal seguimento ao processo. (...)”
(STJ - AgRg no
HC
563330/SP, Relator: Ministro Felix Fischer, data de julgamento: 13.4.2020, Quinta Turma).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça. Veja-se:

“(...) Verificada a incompetência do juízo, os autos devem ser remetidos ao Juízo competente, que pode ratificar ou não os atos já praticados. Por outro lado,
a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente pode ser implícita, ou seja, por meio da prática de atos que impliquem a conclusão de que o magistrado validou os referidos atos
(...)”
(TJMT –
HC
n. 10111236820188110000,
de minha relatoria
, data de julgamento 12.12.2018, Segunda Câmara Criminal) – destaquei.

Destarte, haja vista que a autoridade competente recebeu os autos e lhe deu o devido prosseguimento – inclusive fazendo menção acerca da constrição do paciente –, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade coatora, a qual transcrevo trecho na parte que interessa.

“(...) Pondere-se ainda que a eventual ausência de ratificação dos atos processuais são induz a nulidade do decreto prisional, porquanto esta Magistrada determinou na data de 28/07/2021 a notificação pessoal do paciente e dos demais denunciados para oferecerem defesa prévia, por escrito, nos autos de n. 1005583-97.2020.8.11.0055, o que confirma a ratificação implícita/tácita dos atos decisórios e procedimentos reproduzidos por outro Juízo”
(Id. 93230988, p. 3).

Portanto, está evidente que o decreto preventivo do paciente foi
devidamente ratificado pelo Juízo competente
, ainda que implicitamente.

Assim, não há falar em ilegalidade ou vício da segregação cautelar do paciente como pretendeu a impetrante.

Quanto à alegação de excesso de prazo na
reavaliação
da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, conforme preceitua o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, entendo que tal alegação não merece guarida, uma vez que a autoridade tida como coatora em suas informações noticiou que proferiu decisão nos autos der n. 1005583-97.2020.811.0055 e
promoveu a reavaliação
da segregação cautelar do favorecido (Id. 93230988, p. 4).

Logo, não se reconhece a inobservância da regra prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Nesse viés, é fácil concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, portanto, não há falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por outro lado, no que pertine à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, impende consignar que o referido princípio não é incompatível com a prisão preventiva, desde que sua necessidade esteja devidamente fundamentada nos requisitos autorizadores da medida, e ao analisar o cabimento da custódia cautelar o magistrado procede ao juízo de periculosidade e não de culpabilidade, de modo que não há falar em ofensa ao princípio constitucional de não culpabilidade.

A respeito do tema, colaciono o ensinamento do doutrinador Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:

“Para uma segunda corrente, de caráter restritivo, que empresta natureza cautelar à prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, entende-se garantia da ordem pública como risco considerável de reiteração de ações delituosas por parte do acusado, caso permaneça em liberdade, seja porque se trata de pessoa propensa à prática delituosa, seja porque, se solto, teria os mesmos estímulos relacionados com o delito cometido, inclusive pela possibilidade de voltar ao convívio com os parceiros do crime. Acertadamente, essa corrente, que é majoritária, sustenta que a prisão preventiva poderá ser decretada com o objetivo de resguardar a sociedade da reiteração de crimes em virtude da periculosidade do agente.

O caráter cautelar é preservado, pois a prisão tem o objetivo de assegurar o resultado útil do processo, de modo a impedir que o réu possa continuar a cometer delitos, resguardando o princípio da prevenção geral. Há, de fato, evidente perigo social decorrente da demora em se aguardar o provimento jurisdicional definitivo, eis que, até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o agente já poderá ter cometido diversas infrações penais. Como adverte Scarance Fernandes, ‘se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos, esse objetivo seria acautelado por meio da prisão preventiva’.

No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Nova prisão cautelar: doutrina, jurisprudência e prática. Rio de Janeiro: Impetus, 2011, pp. 236 e 237).

Finalmente, quanto à pandemia da
Covid-19
entendo que, no presente caso,
não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar humanitária.

Ao cometer a infração penal, o agente faz a escolha, livre e consciente, de se sujeitar às reprimendas cominadas ao ilícito. Sabe ele que, dependendo de uma determinada combinação de variáveis (gravidade da conduta,
quantum
de pena aplicável, reincidência
etc
.), poderá ser preso cautelarmente ou iniciar o cumprimento de eventual sanção privativa de liberdade em regime fechado. Sabe também que as consequências de sua escolha implicam, não raro, a sua remoção temporária do seio da coletividade e colocação em ambiente enclausurado, não apenas a fim de que seja promovida a sua ressocialização, mas, principalmente, para que seja neutralizada a ameaça concreta que a sua liberdade representa àqueles que optam por conduzir suas vidas de modo diverso, em conformidade com as leis do País, e querem se ver imunes à criminalidade, moléstia de ímpar severidade.

A propósito, o estabelecimento carcerário não é um
resort
. Ninguém, no pleno gozo de suas faculdades mentais, quer nele permanecer; logo, o receio de contrair a enfermidade
du jour
se apresenta como um pretexto deveras atraente para quem almeja se ver livre das grades.

Nesse contexto, é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas alternativas, como a prisão domiciliar humanitária e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da pandemia.

Por outra banda, a garantia à saúde é obrigação do Estado (CF, art. 196), e o sistema penitenciário deve prover ao recuperando espaço seguro para que a contaminação seja evitada – isolamento, bem como, lhe conceder acesso irrestrito à água potável e sabão líquido, para correta higienização, nos termos do art. 7o, IV, da Recomendação 62, CNJ.

Sabe-se que tal providência é de difícil implementação nas unidades prisionais ante especificidades próprias, como a dificuldade de convívio entre algumas alas e a separação já existente entre os recuperandos. Porém, estamos diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

No presente caso, conquanto o paciente seja portador de hipertensão e bronquite,
“a impetrante não acostou ao writ qualquer documento que demonstre que o paciente está em unidade prisional que não possua equipe de saúde para atendimento dele ou esteja sendo omissa no tratamento ou entrega de eventual medicamento que necessite. O mero risco de eventual contágio – que, aliás todos nós estamos submetidos – não autoriza a concessão de liberdade, sequer àqueles que se encontram nos chamados “grupos de risco”, especialmente, se considerarmos que a vacina já foi disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para pessoas que possuem comorbidades”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, constante no Id. 93653989, p. 15).

A toda evidência, não havendo risco real de morte, tampouco em situação de extrema debilidade do paciente que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária em seu favor, a denegação da ordem é medida que se impõe.

Além do mais, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas para o caso em apreço.

Ademais, conquanto a impetrante tenha destacado alguns predicados pessoais favoráveis da paciente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
” (STJ,
HC
n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis da agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da segregação cautelar, conforme fundamentos acima alinhavados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pela
denegação da ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021